Tribunal: TJBA
Processo: 8011594-51.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011594-51.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: VIRGINIA SANTOS CAETANO

Advogado(s)
:
VICTOR MIGUEL CARVALHO SANCHES

APELADO: ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS

Advogado(s)
:
DANIEL BATTIPAGLIA SGAI

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I. CASO EM EXAME
1 - Apelação cível contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, condenando a autora ao pagamento de custas, honorários e multa por litigância de má-fé.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2 - As questões em discussão consistem em saber: (i) se houve regularidade na cessão de crédito entre a cedente SOROCRED e a cessionária apelada; (ii) se é legítima a inscrição do nome da autora apelante em cadastro restritivo pela apelada; (iii) se é cabível indenização por danos morais; (iv) se é aplicável multa por litigância de má-fé à autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A relação jurídica discutida é de consumo, atraindo a incidência do CDC. Aplica-se a responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14, CDC).

4 - A cessão de crédito (arts. 286 a 298, CC) independe da anuência do devedor. A ausência de notificação da cessão não retira a legitimidade do cessionário de cobrar o crédito, desde que demonstrada a existência da dívida.

5 - A apelada comprovou a origem e higidez do débito, mediante regular termo de cessão de crédito e contrato original assinado pela apelante.

6 - Evidenciada a licitude da negativação, não há falar em danos morais.

7 - Afigura-se verossímil a alegação da apelante de que não foi notificada da cessão, diante da divergência de endereços, sendo justificável que tenha alegado inicialmente a inexistência de débito com a ré, afastando-se assim a incidência da multa prevista no art.81 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

8 - Recurso parcialmente provido para afastar a multa por litigância de má-fé. Ônus sucumbenciais mantidos.

Dispositivos relevantes
: CDC, arts. 2º, 3º e 14. CC, arts. 286 a 298.
Jurisprudência relevante
: AgInt no AREsp 1020806/RS; AREsp 1156325/SP, STJ;

Vistos,
relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8011594-51.2023.8.05.0001, em que figura como apelante VIRGINIA SANTOS CAETANO e como apelada ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça